Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. OFERTA PELO GENITOR. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703 do CC/02.
3. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento dos filhos no valor arbitrado em sentença.
4. Os alimentos fixados no caso concreto mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira do Alimentante descrita nos autos, não subsistindo fundamento para reformar a r. sentença.
5. Apelação conhecida e não provida.